Tribunal: TJSP
Processo: 1030223-85.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Prequestionamento viabilizador de instância superior Rediscussão de matéria já julgada, emprestando-lhes evidente efeito infringente – Recurso rejeitado.